Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-62.2022.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CABIMENTO.
1 – Pensão alimentícia. Natureza rebus sic stantibus. Possibilidade de revisão. "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo" (arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do CC). A fixação dos alimentos traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus. A alteração da equação possibilidade necessidade, cujo ônus da prova recai sobre quem a alega, é fator determinante à procedência do pedido revisional.
2 – Necessidades do alimentando. Incremento natural. No que diz respeito às necessidades financeiras do alimentando, é natural que passe por crescente variação à medida em que avance a sua faixa etária, principalmente em razão de tratamento ortodôntico em razão de problema ósseo.
3 – Nova família. Possibilidade do alimentante. Majoração. É possível concluir que o genitor reúne condições de assumir o encargo fixado na sentença. A constituição de nova família, com a superveniência de filhos, não constitui justificativa apta, por si só, à revisão da obrigação alimentar dado que arbitrado com proporcionalidade em consonância com as provas produzidas na causa, sem perder de vista a realidade social dos envolvidos de forma a atender o binômio necessidade e possiblidade.
4 – Recurso conhecido e não provido.

ve